Tribunal: STF
Processo: RE 1107828
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Anistiado político. Pagamento imediato de reparação econômica. Tema 394 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Incidência de juros de mora e correção monetária independentemente de expresso pronunciamento judicial. Consectários legais da condenação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.